Tribunal: TJDFT
Processo: 0734844-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a remição de 100 dias da pena a apenado, com base na aprovação total no ENEM 2024, ainda que o sentenciado já tivesse concluído o ensino médio anteriormente, conforme certificado constante nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a aprovação no ENEM por apenado que já concluiu o ensino médio antes do início do cumprimento da pena autoriza a concessão de remição da pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ no 391/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena representa esforço intelectual relevante, compatível com os objetivos ressocializadores da pena e apto a justificar a concessão de remição, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente.
4. A interpretação extensiva do art. 126 da LEP, com base na Resolução CNJ no 391/2021, tem sido adotada pelo Superior Tribunal de Justiça para permitir a remição pelo estudo autodidata ou por exames nacionais, como o ENEM e o ENCCEJA.
5. O precedente firmado no EREsp no 1.979.591/SP, da Terceira Seção do STJ, autoriza a remição por aprovação em exames de certificação, ainda que o apenado tenha concluído o ensino médio antes do ingresso no sistema prisional, afastando apenas o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP.
6. Compete ao Ministério Público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à remição, o que não foi demonstrado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação em exame nacional de certificação de competências, como o ENEM, durante o cumprimento da pena, permite a concessão de remição por estudo, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente.
2. A conclusão prévia do ensino médio apenas impede o acréscimo de 1/3 no tempo remido, conforme o art. 126, § 5o, da LEP.
3. A interpretação extensiva do art. 126 da LEP, alinhada à Resolução CNJ no 391/2021, prestigia o esforço educativo como meio legítimo de ressocialização.